Tribunal: TJSP
Processo: 1005111-37.2025.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Carlos Ortiz Gomes
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado; Núcleo 4.0 Direito Marítimo - Vara do Núcleo Especializado De Justiça 4.0 - Direito Marítimo;
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
Apelação cível. Ação de cobrança. Transporte marítimo. Sobre-estadia de contêiner (demurrage). Sentença de procedência. Inconformismo do réu. Rejeição.
Preliminar. Nulidade da sentença. Cerceamento de defesa. Não configuração, uma vez que se proporcionou meios adequados e suficientes ao exercício regular do direito de defesa. Magistrado que, na qualidade de destinatário das provas, considerou o

Ementa:
Apelação cível. Ação de cobrança. Transporte marítimo. Sobre-estadia de contêiner (demurrage). Sentença de procedência. Inconformismo do réu. Rejeição.
Preliminar. Nulidade da sentença. Cerceamento de defesa. Não configuração, uma vez que se proporcionou meios adequados e suficientes ao exercício regular do direito de defesa. Magistrado que, na qualidade de destinatário das provas, considerou o acervo documental suficiente ao deslinde da controvérsia. Inteligência dos artigos 370 e 355, I, do CPC. Preliminar rejeitada.
Mérito. Apresentação do Conhecimento de Embarque (fl. 23), fatura (fl. 24), notificação extrajudicial (fls. 35/45) e do "Termo de Compromisso e Declaração de Responsabilidade sobre Retirada e Devolução de Contêiner" (fls. 108/114) devidamente assinado pela ré. Ciência e anuência da parte com as obrigações e prazos pactuados. Ausência de impugnação específica à autenticidade dos documentos. Descarga da unidade em 16/09/2023. Período livre (free time) de 23 (vinte e três) dias, encerrado em 09/10/2023. Rastreamento (tracking) indicando a devolução do contêiner vazio apenas em 14/10/2023 (fls. 32/34), totalizando 05 (cinco) dias de sobre-estadia. Não constatado excesso do valor cobrado. Demurrages têm natureza jurídica de indenização, não de cláusula penal. Não cabimento da limitação do art. 412 do Cód. Civil. Eventual apreensão/retenção alfandegária do contêiner e das mercadorias não interferiria no vínculo negocial. A cobrança de sobre-estadia, no caso de atraso na restituição de cofres, faz parte dos usos e costumes no âmbito dos transportes marítimos, e é bem conhecida de todos os atores que operam no sistema. Data da entrega bem comprovada. Se outro fosse o prazo da restituição, a apelante, certamente, teria a prova cabal por intermédio do recibo. Nem se demonstrou que os preços e condições praticados pela autora sejam destoantes daqueles praticados no mercado. Recorrente que não encartou qualquer prova capaz de infirmar os elementos coligidos nos autos. Precedentes do E. STJ e desta C. Câmara.
Sentença mantida. Recurso desprovido. Honorários majorados (art. 85, §11, do CPC).